Tribunal: TJSP
Processo: 0002801-03.2010.8.26.0659
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Acidente do trabalho – Reparador Pleno – Doença ocupacional – Membro superior direito (ombro e cotovelo) – Benefício acidentário – Nexo causal estabelecido - Laudo conclusivo - Redução parcial e permanente da capacidade laborativa confirmada – Auxílio-acidente na forma legal vigente à época do infortúnio, devido a partir do dia subsequente ao da última alta médica, ressalvada eventual necessidade

Ementa:
Acidente do trabalho – Reparador Pleno – Doença ocupacional – Membro superior direito (ombro e cotovelo) – Benefício acidentário – Nexo causal estabelecido - Laudo conclusivo - Redução parcial e permanente da capacidade laborativa confirmada – Auxílio-acidente na forma legal vigente à época do infortúnio, devido a partir do dia subsequente ao da última alta médica, ressalvada eventual necessidade de adequação do termo inicial aos parâmetros que vierem a ser definidos pelo C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos selecionados como representativos da controvérsia (REsp 1.786.736 e RESp 1.729555, STJ - Tema 862) – Juros de mora devidos a partir da citação apurados de forma englobada sobre o montante até aí devido e, depois, mês a mês, de forma decrescente - Aplicação do art. 5o da Lei no 11.960/09, porém apenas no que concerne aos juros - Valores em atraso que devem ser atualizados por índices de correção monetária, incidindo o IGP-DI, INPC e o IPCA-E, observados os precedentes dos Colendos Tribunais Superiores a respeito do tema - Honorários de advogado que, in casu, deverão ser fixados na fase de liquidação – Sentença de improcedência reformada – Pedido julgado procedente - Recurso voluntário do autor provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000091497
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0002801-03.2010.8.26.0659, da Comarca de Vinhedo, em que é apelante SALVIO
MOREIRA DOMINGUES, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso
voluntário do autor.V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente) e LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
JOÃO ANTUNES DOS SANTOS NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0002801-03.2010.8.26.0659 -Voto no 13.136
2
Apelação Cível no 0002801-03.2010.8.26.0659
Apelante: Salvio Moreira Domingues
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social Inss
Comarca: Vinhedo
Voto no 13.136
Acidente do trabalho – Reparador Pleno – Doença
ocupacional – Membro superior direito (ombro e cotovelo)
– Benefício acidentário – Nexo causal estabelecido - Laudo
conclusivo - Redução parcial e permanente da capacidade
laborativa confirmada – Auxílio-acidente na forma legal
vigente à época do infortúnio, devido a partir do dia
subsequente ao da última alta médica, ressalvada eventual
necessidade de adequação do termo inicial aos parâmetros
que vierem a ser definidos pelo C. Superior Tribunal de
Justiça, no julgamento dos recursos selecionados como
representativos da controvérsia (REsp 1.786.736 e RESp
1.729555, STJ - Tema 862) – Juros de mora devidos a
partir da citação apurados de forma englobada sobre o
montante até aí devido e, depois, mês a mês, de forma
decrescente - Aplicação do art. 5o da Lei no 11.960/09,
porém apenas no que concerne aos juros - Valores em
atraso que devem ser atualizados por índices de correção
monetária, incidindo o IGP-DI, INPC e o IPCA-E,
observados os precedentes dos Colendos Tribunais
Superiores a respeito do tema - Honorários de advogado
que, in casu, deverão ser fixados na fase de liquidação –
Sentença de improcedência reformada – Pedido julgado
procedente - Recurso voluntário do autor provido.
A respeitável sentença de fls. 384/387, cujo relatório se adota,
julgou improcedente ação acidentária proposta por Salvio Moreira Domingues em face
do INSS.
Inconformado apela o autor (fls. 393/404), buscando a
nulidade do julgado por cerceamento de defesa. Sustenta que o laudo pericial é frágil
e lacunoso. Aduz que a prova técnica é precária e inconsistente, com declarações e
argumentos subjetivos que não descrevem os procedimentos realizados durante a
perícia. Refere que as respostas aos quesitos são sucintas e sem fundamentação.
Afirma que o próprio julgador reconheceu, na sentença, a fragilidade do laudo.
Contesta a atuação do perito. Por fim, requer o provimento do recurso.
As contrarrazões foram apresentadas por manifestação nos
autos.
Antes, o julgamento foi convertido em diligência pela C.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0002801-03.2010.8.26.0659 -Voto no 13.136
3
Câmara para que nova perícia fosse realizada, visando melhor verificação da
incapacidade, insuficientemente investigada na anterior produzida em primeira
instância, e do nexo causal (fls. 453/456), sobre cujo novo trabalho o autor
concordou (fls. 494) e a autarquia, por seu turno, dando-se por ciente do laudo,
acostou aos autos informes previdenciários atuais do obreiro (fls. 497/518).
A Procuradoria Geral de Justiça não mais se manifesta em
ações acidentárias.
É o relatório
Inicialmente, cumpre asseverar que a sentença foi proferida
sob a égide do atual Código de Processo Civil de 2015.
De se recordar que o recurso preenche os pressupostos legais
de admissibilidade.
Passadas essas considerações, passo ao exame do recurso.
No mérito propriamente dito, baseia o autor sua pretensão na
alegação de que, exercendo a função de reparador pleno pela empresa Chep do
Brasil Ltda (CTPS fls. 09), no período entre 01/10/2003 e 22/01/2009, em razão
das atividades por ele desenvolvidas, com realização constante de movimentos
repetitivos em posição desfavorável e com exigência de esforço físico, adquiriu
lesões nos membros superiores, mais especificamente cotovelos, punhos e ombros.
Aduz que percebeu benefícios acidentários e previdenciários indevidamente
cessados eis que persiste sua incapacidade laborativa. Pleiteia a concessão de
benefício acidentário adequado e demais consectários.
A ação foi ajuizada em 30/03/2010, e o INSS, regularmente
citado apresentou defesa nos autos.
Há notícia de emissão de CAT e duas reaberturas pelo
empregador (fls. 13/14, 18 e 19), sendo oportuno mencionar que o obreiro esteve em
gozo de auxílios-doença de 31/05/2005 a 05/12/2005, acidentário (fls. 500), CID
G56-0 Síndrome do Túnel do Carpo (fls. 503); de 08/03/2006 a 16/11/2006,
acidentário (fls. 504), CID M65 Sinovite e tenossinovite (fls. 507); de 04/01/2007
a 21/10/2007, previdenciário (fls. 508), CID M77-1 Epicondilite lateral (fls. 511);
de 02/04/2011 a 24/07/2012, acidentário (fls. 512), CID M75-1 Síndrome do
manguito rotador (fls. 515), este último, durante o curso da ação.
A prova pericial médica renovada é segura e convincente e
merece orientar o desfecho da lide.
Com efeito, no novo laudo de fls. 481/488, constatou o
profissional nomeado pela Corte, ao exame físico no ombro direito, “Musculatura
simétrica, sem hipotrofias ou atrofias, com força muscular preservada” (fls. 482) e
“Presença de leve edema na região da cicatriz cirúrgica, com leve crepitação e dor
em manobras contra a resistência em cotovelo direito”, assim como “Cicatriz
cirurgia em cotovelo direito em bom estado” e, no punho e mão direitos, apenas
“Cicatriz em bom estado em face ventral da mão” (fls. 483).
Atestou
ainda,
como
diagnóstico,
consideradas
a
documentação médica e administrativa e exames complementares acostados,
“alterações clínico funcionais no Ombro Direito e no Cotovelo Direito” (fls. 483).
Também deixou afirmado que “estas alterações não impedem
que trabalhe, mas que estão consolidadas, e geram quadro de Incapacidade parcial

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0002801-03.2010.8.26.0659 -Voto no 13.136
4
e permanente para o trabalho para as funções que anteriormente desempenhava,
não devendo mais trabalhar com atividades que exigem o uso de marreta,
talhadeira, pé de cabra, martelo pneumático e serra, podendo trabalhar em
atividades com menores sobrecargas nos membros superiores” (fls. 483).
Por fim, concluiu existir “Incapacidade parcial e permanente
decorrente de patologia relacionada ao trabalho em ombro e Cotovelo Direitos”
com “Nexo causal estabelecido para atividades que desempenhava (usava marreta,
talhadeira, pé de cabra, martelo pneumático e serra)” (fls. 488).
Bem se vê das conclusões periciais oficiais a constatação de
sequelas no membro superior direito do autor, oriundas das condições de seu
trabalho habitual, as quais o incapacitam para o exercício desse labor, de modo
parcial e permanente.
Tal trabalho, essencial para o deslinde da causa, realizado por
profissional habilitado, de confiança do juízo e equidistante do interesse das partes,
encontra-se suficientemente fundamentado, não tendo sido contrariada por nenhum
outro trabalho técnico (críticas de assistente técnico), merecendo orientar o deslinde
da causa.
Dentro desse quadro, comprovada a redução parcial e
permanente da capacidade de trabalho, e constatado o nexo de causalidade, de rigor
a reforma da sentença para julgar procedente o pedido e condenar o Instituto a
conceder ao autor o auxílio-acidente de 50% do salário de benefício, cuja lei
aplicável é a vigente na data do acidente (Lei no 9.528/97), e correspondente abono
anual, que como acessório obrigatório, é incontestável, a partir do dia seguinte ao da
cessação do último auxílio-doença, concedido em relação ao mesmo mal decorrente
do acidente de trabalho narrado, conforme dispõe o art. 86, § 2o, da Lei no 8.213/91,
aplicável à hipótese dos autos, ou seja, 25/07/2012.
Somente após a cessação do auxílio-doença, o quadro se
tornou claro, aplicando-se no particular as disposições contidas no art. 86 da Lei no
8.213/91, quando especifica como requisito a “consolidação das moléstias”.
Nesse sentido, o posicionamento tranquilo da jurisprudência,
textualmente:
“ACIDENTE
DO
TRABALHO
-
BENEFÍCIO - AUXÍLIO-ACIDENTE -
TERMO INICIAL - FLUÊNCIA A PARTIR
DO DIA SEGUINTE AO DA ÚLTIMA ALTA
MÉDICA

RECONHECIMENTO. Comprovada a patologia em grau incapacitante, de forma permanente e
relacionada com o trabalho desenvolvido é
de rigor a concessão do amparo acidentário
nos termos da lei de regência, a partir da
última alta médica, pois, 'in casu', houve
evolução favorável da doença em outros
afastamentos, devendo-se considerar como
definitiva a última perícia realizada”. (Ap. s/

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0002801-03.2010.8.26.0659 -Voto no 13.136
5
Rev. 764.515-00/7 - 12a Câm. - Rel. Juiz
RUI STOCO - J. 25.11.2004).
Ressalve-se eventual necessidade de adequação do termo
inicial aos parâmetros que vierem a ser definidos pelo C. Superior Tribunal de
Justiça, no julgamento dos recursos selecionados como representativos da
controvérsia (REsp 1.786.736 e RESp 1.729555, STJ - Tema 862). Diante de tal
ressalva, desnecessária a suspensão do processo em observância à recente
decisão prolatada no Recurso Especial em referência.
Os atrasados serão acrescidos de juros de mora e correção
monetária, observados os precedentes a respeito dos temas firmados pelos Colendos
Tribunais Superiores.
Sobre o tema da validade da correção monetária e dos juros
moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme
previstos no art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, com a redação dada pela Lei no
11.960/2009, relega-se à fase de execução a discussão sobre a melhor aplicação da
repercussão geral no 810, atrelada ao Recurso Extraordinário no 870.947/SE.
Diante disso, tendo em vista a superveniência da Lei no
11.960/09, se mostra oportuno colacionar que será aplicada a alteração definida pelo
art. 5o, porém tão somente no que concerne aos juros.
Assim, acrescer-se-ão juros de mora a partir da citação, de
forma englobada sobre o montante até aí devido e, depois, mês a mês, de forma
decrescente (juros da caderneta de poupança - artigo quinto da Lei 11.960/2009).
Cumpre-me registrar que o C. Superior Tribunal de Justiça, ao
apreciar o tema referente à correção monetária concernentemente à Fazenda Pública,
no julgamento do Recurso Especial no 1.495.146/MG - Tema 905, em sede de
recurso repetitivo, consolidou entendimento reconhecendo válida a adoção do INPC
como fator de correção dos valores em atraso nas ações de natureza previdenciária
nos moldes previstos pela Lei 11.430/06.
De outro lado, é certo que o C. Supremo Tribunal Federal ao
julgar o Recurso Extraordinário no 870.947/SE - Tema 810, em repercussão geral, de
modo inequívoco, ratificou a inadmissibilidade da Taxa Referencial (TR), prevista
pela Lei 11.960/09, como índice de atualização monetária e definiu o IPCA-E como
indexador no seu lugar.
Portanto, é forçoso inferir da interpretação dos julgados em
testilha que a correção aplicada na apuração dos valores em atraso de natureza
previdenciária deve utilizar o INPC a partir do advento da Lei 11.430/06 até junho
de 2009 e, daí em diante, pelo IPCA-E, excluída a adoção da Taxa Referencial (TR).
Logo, muito embora este Relator, por reiteradas vezes, tenha
entendido que o IGP-DI deveria ser o índice a incidir até o cálculo de liquidação, e,
a seguir o IPCA-E, hodiernamente e em razão de deliberação tomada, em conjunto,
por todos os integrantes desta Egrégia 16a Câmara de Direito Público, no sentido de
se unificar os índices de correção monetária com as decisões do C. Tribunais
Superiores adotará a interpretação dos julgados nos precedes dos Tribunais
Superiores supramencionados.
Deste modo, tem-se que deve ser utilizado o INPC a partir do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0002801-03.2010.8.26.0659 -Voto no 13.136
6
advento da Lei 11.430/06 até junho de 2009 e, daí em diante, pelo IPCA-E.
Anoto que deverá ser aplicado, a partir de 29 de junho de
2009, o índice indicado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE
870.947/SE (repercussão geral
Tema no 810), observada, ainda, eventual
modulação dos efeitos da orientação estabelecida no referido decisum (cláusula
resolutiva), principalmente diante da conclusão do julgamento dos Embargos de
Declaração opostos no citado Recurso Extraordinário, datada de 03/10/2019.
Oportuno, ainda, advertir que, quanto à correção monetária
depois do cálculo de liquidação, deverá ser mantido o IPCA-E, diante do
entendimento consolidado pelo C. STJ, lembrando que o caso é caracterizado como
repetitivo e representativo de controvérsia (cf. REsp no 1.102.484/SP, 3a Seção, Rel.
Min. Arnaldo Esteve Lima, j. em 22/04/2009, DJ de 20/05/2009), em consonância,
inclusive, com o C. STF.
A renda mensal inicial será reajustada pelos índices
previdenciários de manutenção, observada a proporcionalidade no primeiro reajuste.
É de rigor salientar que, quanto à correção monetária,
relativamente aos precatórios expedidos ou pagos até o dia 25 de março de 2015,
prevalece a modulação já realizada pelo C. STF na ADI no 4.357.
Fica relegada para a fase de execução a apreciação da questão
concernente ao termo final da incidência de juros, cuidando-se de matéria que é
objeto de repercussão geral perante o Supremo Tribunal Federal (RE 579.431/RS).
Tratando-se de sentença ilíquida, a apuração do quantum
devido a título de honorários advocatícios de sucumbência, se dará na fase da efetiva
liquidação do julgado, nos termos do que prescreve o artigo 85, § 3o e § 4o, inciso II,
do Código de Processo Civil de 2015.
Observo que a autarquia está isenta do pagamento de custas,
conforme artigo 6o da Lei Estadual no 11.608/03 (Lei de Custas do Estado de São
Paulo), ressalvadas, entretanto, as despesas comprovadas e suportadas pela parte
contrária.
Em face do exposto e por meu voto, dou provimento ao
recurso voluntário do autor.

JOÃO ANTUNES
Relator